Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WALISSON DOUGLAS DA SILVA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença movido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, não acolheu a impugnação à penhora apresentada nos autos, sob os seguintes fundamentos: Afirma o executado que é autônomo e trabalha com revenda de pães, informando que: a) a sua conta no Banco do Brasil, onde foi bloqueada a quantia de R$ 799,02, é utilizada para depósito de valores referentes à venda e pagamento dos pães; b) a sua conta no Banco Inter, onde foi bloqueada a quantia de R$ 473,01, é utilizada para depósito de valores para pagamento de suas despesas pessoais, como alimentação, água, luz e gasolina; c) a sua conta no Toro CTVM, onde foi bloqueada a quantia de R$ 244,30, é utilizada para futuros investimentos em ações na B3; d) a sua conta na CEF, onde foi bloqueada a quantia de R$ 286,91, é utilizada somente para depósito de FGTS e verbas trabalhistas. Por isso, requer seja desconstituída a penhora nas referidas contas, ressaltando que as verbas até o limite de 40 salários mínimos são absolutamente impenhoráveis. Intimado, o exequente assim se manifestou: "apesar de listar todas as causas de impenhorabilidade dos valores, não comprovou nenhuma delas, visto que nenhum dos valores encontrava-se em conta poupança, tampouco comprovou ser verba salarial, pois embora tenha informado que os valores são provenientes da venda de pães, e apresentado notas fiscais, o nome que consta na nota é diverso da empresa do qual o mesmo é sócio administrador". DECIDO. Verbas salariais são impenhoráveis. No entanto, para que se desconstitua penhora de valores existentes em conta bancária, imprescindível que a parte executada demonstre sua natureza alimentar. Nesse sentido é o entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA CONTA. SALÁRIO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil em seu art. 649 estabelece a impenhorabilidade de alguns bens, dentre eles os vencimentos, salários e remunerações; tal impenhorabilidade objetiva proteger e resguardar a natureza alimentar do salário. 2. O referido código, ao tratar da execução, autoriza a penhora eletrônica dos valores existentes em conta, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar que os valores eventualmente bloqueados constituem verba de natureza salarial, e são, consequentemente, impenhoráveis. Art. 655-A, §2o do CPC. 3.In casu, a executada agravante não trouxe qualquer comprovante que demonstrasse que o valor bloqueado no Banco do Brasil tem natureza alimentar, não havendo que se falar em desbloqueio de valores. 4. Já em relação aos valores encontrados na Caixa Econômica Federal ficou demonstrado tratar-se de benefício previdenciário e de pensão alimentícia. 5. Finalmente, saliento o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recurso repetitivo, no sentido de que tais verbas são absolutamente impenhoráveis, sendo incabível, inclusive, a penhora de 30% destes valores. 6 Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.879299, 20140020277680AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 29/07/2015. Pág.: 141) No caso, o extrato de ID 87881053, pág. 10, não autoriza a conclusão de que a quantia de R$ 799,02 é impenhorável, visto que se trata de conta corrente e nele apenas foram discriminados os bloqueios judiciais. Ou seja, não há qualquer dado que demonstre que o valor penhorado é verba salarial. Ademais, quanto aos documentos de ID 87881053, não é possível relacioná-los às quantias penhoradas, pois os valores ali descritos não estão discriminados no extrato bancário anexado aos autos. Por fim, não foi comprovado que os bloqueios foram realizados em conta poupança. Por essas razões, rejeito a impugnação à penhora. Inconformado com a referida decisão, o Executado, ora Agravante, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: Não vislumbro, na decisão embargada, a omissão apontada pelo devedor impugnante. As razões que conduziram ao entendimento pela possibilidade de penhora dos valores bloqueados judicialmente restaram suficientemente declinadas. Não há obrigatoriedade de manifestação quanto a julgados específicos, conforme pretende o embargante, se já externada motivação idônea a respaldar a decisão. O inconformismo, no caso, deve ser veiculado pela via recursal adequada, já que os declaratórios não se prestam para mero reexame de matéria já decidida. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Em suas razões recursais, sustenta ser autônomo, trabalhando com revenda de pães. Destaca que os valores constritos têm origem na transferência dos valores percebidos através da venda desses produtos para as contas apontadas, sendo, portanto, impenhoráveis. Pondera que desconhecia a conta existente junto à caixa Econômica Federal, pois ela era utilizada somente para depósito de FGTS e verbas trabalhistas. Traz a lume entendimento do C. STJ, no sentido de assegurar a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos poupados, ainda que em conta corrente ou outras modalidades de investimento. Afirma a aplicabilidade da proteção do art. 833, inciso X, do CPC/2015, independentemente da existência de movimentação financeira na conta bancária, pois a impenhorabilidade não está vinculada à natureza da conta. Frisa que o valor penhorado da conta do Agravante era exclusivo para sua sobrevivência, ou seja, alimentação, saúde e moradia. Sendo assim, defende que a constrição recaiu sobre bem impenhorável, o que compromete o sustento do agravante, por não garantir o mínimo existencial a sua dignidade. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos e, por via de consequência, a liberação dos valores. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueadas do agravante. Sem preparo, uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça, concedia pelo Juízo de piso. . É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Num primeiro e provisório exame, entendo que o pedido de liminar deve ser indeferido. A teor do art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela de urgência está condicionada ao preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Acontece que, em sede de cognição sumária, não identifico a probabilidade de provimento total do recurso, uma vez que o Agravante não comprovou a origem do valor penhorado. Observo o Agravante alega que a quantia bloqueada possui natueza alimentar, pois proveniente da venda de pães. A fim de comprovar suas alegaçoes, juntou aos autos extrato de conta corrente do Banco do Brasil (ID n. 26159916, págs. 95/96 e 97), alusivos ao período de janeiro/2021 e fevereiro/2021. Juntou também diversas anotações de pedidos de mercadorias e respectivos valores (ID n. 26159916, págs. 111/119), todos datados de 13/03/2021. Acontece que tais documentos não se mostram hábeis a comprovar as alegações do Agravante. Em que pese a regra legal da impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV do CPC/2015, necessário que sejam apresentados elementos seguros acerca da origem dos valores constritos. Nota-se que os pedidos das mercadorias datam de 13/03/2021, enquanto que os extratos da conta corrente se reportam aos meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021. Sem falar que o valores apontados nos referidos pedidos não guardam correspondência com aqueles constates dos extratos bancários apresentados pelo Agravante. Os extratos bancários apresentados pelo Agravante não possuem o condão de, isoladamente, evidenciar que os valores bloqueados são provenientes de rendimentos salariais. A jurisprudência do C. STJ fixou-se no sentido de que, exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável. Tais valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017). No caso em comento, não restou demonstrado que o valor constrito se tratava de quantia poupada pelo devedor, constante de aplicação financeira vinculada à conta corrente, com resgate. Ademais, não há nos autos elementos que comprovem que os valores bloqueados junto à Caixa Econômica Federal correspondem a depósito de FGTS e verbas trabalhistas. Certo é que incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, consoante disposto no art. 854, § 3o, inciso I, do CPC/2015. Dos extratos anexados aos autos, verifica-se que houve bloqueio de ativos financeiros do Agravante, na quantia de R$ 244,30 (duzentos e quarenta e quatro reais), na conta corrente junto à TORO CTVM, que se trata, na verdade, de fundo de investimento, hipótese na qual se aplica a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015, conforme entendimento do C. STJ acima citado. Sendo assim, mostra-se recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada, apenas com relação ao montante de R$ 244,30 (duzentos e quarenta e quatro reais), impedindo que este seja liberado em favor da parte Exequente, ora Agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Quanto aos demais aos demais valores bloqueados, não obstante as razões elencadas pelo Agravante, à mingua de documentação que sob uma análise de cognição sumária indique que estes são impenhoráveis, falta o requisito da probabilidade do direito do Agravante, imprescindível à antecipação da tutela recursal. Por essa razão, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, apenas para determinar o desbloqueio do valor de R$ 244,30 (duzentos e quarenta e quatro reais), que se encontrava na conta corrente junto à TORO CTVM. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator